Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos, etc... Em consulta aos autos principais (cumprimento de sentença no 0735141-06.2019.8.07.0001), observa-se que, após a prolação da decisão agravada, o Exequente/Agravante cumpriu a determinação judicial de regularização do polo passivo cuja fundamentação é impugnada pelo presente Agravo de Instrumento, sendo redirecionado o feito ao sócio da extinta pessoa jurídica executada, Sr. Mileu Matoso de Lima, contra o qual foram deferidas medidas constritivas, estando, inclusive, em andamento penhora de bem, que, em tese, poderá quitar o débito perseguido. Assim sendo, considerando o conflito de atos processuais e, ainda, a superveniente decisão de ID 166225519 dos autos de origem, a qual aprecia pedido fundado nas mesmas razões externadas no recurso em epígrafe, imperiosa a manifestação do Agravante acerca da manutenção do interesse recursal. Concedo, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o Recorrente se manifeste sobre a manutenção do interesse de agir no presente recurso. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator